Tribunal: STJ
Processo: 8039909-92.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832576 - BA (2025/0012529-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBEM MARQUES COSTA - BA006658
OLIVAL SERRA SANTANA - BA014997
PEDRO DAVID COSTA - BA079835
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA - BA007230
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA - BA017592
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
OMISSÃO.
PONTO
ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar
a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 535 do CPC/1973
(art. 1.022 do CPC/2015), a fim de anular o acórdão recorrido, para que o
Tribunal
supra a omissão existente.
a quo
2. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum comentário,
de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada pela parte
recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os autos
devem retornar à instância
, para que seja apreciada a tese apresentada.
a quo
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49680825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 55f7cc87-fb92-4d29-a6ef-3e4842b518f5

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 55f7cc87-fb92-4d29-a6ef-3e4842b518f5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832576 - BA (2025/0012529-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBEM MARQUES COSTA - BA006658
OLIVAL SERRA SANTANA - BA014997
PEDRO DAVID COSTA - BA079835
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA - BA007230
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA - BA017592
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
OMISSÃO.
PONTO
ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar
a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 535 do CPC/1973
(art. 1.022 do CPC/2015), a fim de anular o acórdão recorrido, para que o
Tribunal
supra a omissão existente.
a quo
2. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum comentário,
de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada pela parte
recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os autos
devem retornar à instância
, para que seja apreciada a tese apresentada.
a quo
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA
SILVA contra decisão monocrática desta Relatoria (e-STJ, fls. 315-317), que conheceu do
agravo para dar provimento ao recurso especial manejado por BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A., para reconhecer a violação do art. 1.022 do CPC/2015.
Nas razões do agravo interno, requer a agravante a reconsideração da decisão,
alegando, para tanto, que o recurso especial da parte ora agravada não deveria ter sido provido,
uma vez que "restou demonstrado que os próprios acórdãos proferidos no julgamento do agravo
Documento eletrônico VDA48990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:09:25
Código de Controle do Documento: 8f65b05b-7133-4343-8da0-f0a1da3f3af3

de instrumento e dos embargos de declaração deixam claro que o BNB foi expressamente
(e-
responsabilizado pela inscrição do nome da parte agravada nos cadastros de inadimplentes"
STJ, fls. 340-349).
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 353-
357).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto à alegação de que o recurso especial da parte ora agravada não
deveria ter sido provido, razão não assiste à agravante.
De fato, esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de
prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo suficiente a simples
invocação da matéria na petição de embargos de declaração. Não tendo o Tribunal a quo
enfrentado as questões trazidas com os embargos, cabível seria a indicação, no especial, de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Conforme se observa nos autos, foram opostos embargos declaratórios pela parte ora
agravada, com a alegação de que a decisão fora omissa no tocante ao argumento recursal "de que
a instituição financeira não foi a responsável pela inclusão do nome da agravada no cadastro de
No
restrição ao crédito e que, portanto, não tem legitimidade para determinar a sua retirada".
entanto, os aclaratórios foram rejeitados, sem que fossem examinados os pontos submetidos ao
Colegiado. Portanto, conforme indicado no recurso especial, houve ofensa ao art. 1.022 do
Estatuto Processual Civil de 2015.
Não se pode olvidar que o conhecimento do recurso especial exige a manifestação do
Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se
manifestar sobre a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, infringência do art. 1.022 do CPC, a fim de anular o
acórdão recorrido, para que o Tribunal
supra a omissão existente.
a quo
Confiram-se, por
oportuno, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC.
CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PONTO RELEVANTE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE, INCLUSIVE, NÃO PODE SER
ANALISADO POR ESTA CORTE SUPERIOR POR ENVOLVER O
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
1. Mesmo após provocação das partes interessadas, a instância ordinária
recusou-se a emitir juízo de valor sobre ponto importante e que, por dizer
respeito ao próprio iter processual, merecia manifestação suficiente para
viabilizar o próprio julgamento desta Corte Superior acerca da correção de
seu provimento.
2. O Tribunal a quo sustentou ser necessária a produção de provas a fim de
elucidar determinadas questões fáticas relativas à nulidade de ato
administrativo. Ocorre que a parte que moveu a ação por mais de uma vez
pleiteou o julgamento antecipado da lide, dispensando a fase probatória.
Documento eletrônico VDA48990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:09:25
Código de Controle do Documento: 8f65b05b-7133-4343-8da0-f0a1da3f3af3

3. Sobre esse ponto levantado pela ora recorrente, cujo conhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça é impossível, em razão da imprescindibilidade
da análise do conjunto fático-probatório, não foi emitido qualquer
provimento judicial.
4. Trata-se, como se pode observar facilmente, de questão essencial para o
deslinde da controvérsia e que não foi apreciado pela instância ordinária,
caracterizando verdadeira ausência de prestação jurisdicional.
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem
para que lá sejam analisados os argumentos lançados nos embargos de
declaração de fls. 1.038/1.045.
(REsp 769.831/SP, Relator o eminente Ministro MAURO CAMPBELL
DJe 27.11.2009)
MARQUES,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DANOS MORAIS - DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE RESPONSABILIDADE
APURADA EM INQUÉRITO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ARTS. 75 e
159 DO CÓDIGO CIVIL - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO -
DIVERGÊNCIA
PRETORIANA
DESCONFIGURADA
-
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I - O prequestionamento é pressuposto inerente aos recursos de natureza
excepcional. O termo "prequestionar", reflete, na realidade, a exigência de
que a questão federal tenha sido previamente abordada na instância revisora
de segundo grau, sendo inócuo o "prequestionamento" feito pela parte, em
sua petição inicial, e demais peças processuais, sem que nada tenha sido
decidido acerca da temática federal suscitada no apelo raro.
II - Se o tribunal recorrido permanece silente, mesmo após a manifestação
dos embargos declaratórios, é possível aventar, no recurso especial, a
alegativa de ofensa ao art. 535, II do CPC; ao invés de se apontar como
violados os dispositivos legais que não foram objeto do necessário
prequestionamento. Aplicação, na espécie, da súmula 211/STJ.
(...)
IV - Recurso especial não conhecido.
(REsp 242.128/SP, Relator o eminente Ministro
,
WALDEMAR ZVEITER
DJ 18.09.2000).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AOS ART. 1.022, II, E 489, §
1o, DO CPC/15. OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025
DO VIGENTE ESTATUTO PROCESSUAL. APLICABILIDADE RESTRITA A
QUESTÕES DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO
A
ASPECTOS
ENVOLVENDO
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
RELEVANTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.
PRECEDENTES.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro
material.
III - A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a
decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
Documento eletrônico VDA48990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:09:25
Código de Controle do Documento: 8f65b05b-7133-4343-8da0-f0a1da3f3af3

julgamento. Considera-se omissa, ainda, a decisão que incorra em qualquer
uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC/15.
IV - O vigente Estatuto Processual admite, no seu art. 1.025, o denominado
prequestionamento ficto, é dizer, aquele que se consuma com a mera
oposição de embargos de declaração, independentemente da efetiva
manifestação da instância ordinária sobre as teses expostas.
V - Se é correto que o novo Código de Processo Civil ampliou a possibilidade
de reconhecer o prequestionamento nas situações que indica, não menos
certo é que a exegese a ser dispensada ao seu art. 1.025 é aquela compatível
com a missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, isto é,
a de uniformizar a interpretação das leis federais em grau recursal nas
causas efetivamente decididas pelos Tribunais da República (CR, art. 105,
III), não podendo, portanto, sofrer modificação por legislação
infraconstitucional. Disso decorre, por conseguinte, que o comando contido
no art. 1.025 do CPC/15 está adstrito à questão exclusivamente de direito, é
dizer, aquela que não imponha a esta Corte a análise ou reexame de
elementos fáticos-probatórios, providência que lhe permanece interditada, em
virtude do delineamento constitucional de sua competência. Precedentes.
VI - Extrai-se dos julgados deste Superior Tribunal sobre a matéria que o
reconhecimento de eventual violação ao art. 1.022 do CPC/15 dependerá da
presença concomitante das seguintes circunstâncias processuais: i) oposição
de embargos de declaração, na origem, pela parte interessada; ii) alegação
de ofensa a esse dispositivo, nas razões do recurso especial, de forma clara,
objetiva e fundamentada, acerca da mesma questão suscitada nos
aclaratórios; iii) publicação do acórdão dos embargos sob a vigência do CPC
/15; e iv) os argumentos suscitados nos embargos declaratórios,
alegadamente não examinados pela instância a quo, deverão: iv.i) ser
capazes de, em tese, infirmar as conclusões do julgado; e iv.ii) versar questão
envolvendo matéria fático-probatória essencial ao deslinde da controvérsia.
VII - In casu, verifica-se a ausência de pronunciamento da Corte de origem a
respeito de matéria fática relevante.
VIII - Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à
origem, nos termos da fundamentação.
(REsp 1670149/PE, Rel. Ministra
, PRIMEIRA
REGINA HELENA COSTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
13/03/2018
22/03/2018

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou
sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e
II, do CPC/1973 (art. 1022 do atual CPC).
2. No caso em tela, verifica-se omissão do acórdão do Tribunal de origem
quanto ao ponto principal da ação de indenização por dano moral,
consistente na alegação de que houve retenção indevida da totalidade dos
salários do recorrente pela instituição financeira por longo período de tempo,
o que daria ensejo à reparação por dano moral.
3. Embargos de declaração acolhidos para, dando provimento ao recurso
especial por afronta ao art. 535, II, do CPC/1.973, determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que se manifeste acerca dos pontos
omissos ventilados pelo recorrente .
(EDcl nos EDcl no AREsp 113.678/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
SALOMÃO
17/04/2018
20/04/2018

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA48990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:09:25
Código de Controle do Documento: 8f65b05b-7133-4343-8da0-f0a1da3f3af3

1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015, a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de
Embargos Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária
para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de
que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste
sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração, em face da
relevância da omissão apontada.
3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de
origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração.
(REsp 1642708/SC, Rel. Ministro
, SEGUNDA
HERMAN BENJAMIN
TURMA, julgado em
, DJe
)
16/02/2017
17/04/2017

Frise-se, ainda, que a questão é relevante para o futuro deslinde da controvérsia no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso a Corte estadual confirme a decisão outrora
expendida, delineando o enquadramento fático da questão, a envolver os reais contornos do caso
concreto, a matéria em epígrafe cingirá o mérito propriamente dito do recurso especial,
suscetível de apreciação, conforme consignado por esta Corte Superior.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:09:25
Código de Controle do Documento: 8f65b05b-7133-4343-8da0-f0a1da3f3af3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.832.576 / BA
Número Registro: 2025/0012529-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00563875220028050001 563875220028050001 80399099220238050000 803990992202380500001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA - BA007230
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA - BA017592
AGRAVADO
: ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ RUBEM MARQUES COSTA - BA006658
OLIVAL SERRA SANTANA - BA014997
PEDRO DAVID COSTA - BA079835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ RUBEM MARQUES COSTA - BA006658
Documento eletrônico VDA49659222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:50
Código de Controle do Documento: 418cd77a-3a04-454a-bace-55f382306d9f

OLIVAL SERRA SANTANA - BA014997
PEDRO DAVID COSTA - BA079835
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA - BA007230
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA - BA017592
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:50
Código de Controle do Documento: 418cd77a-3a04-454a-bace-55f382306d9f